Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602314-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602314-45.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 28/11/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - RINEU MENONCIN - ELEICAO 2022 RINEU
MENONCIN DEPUTADO ESTADUAL, PP- Progressistas
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RINEU MENONCIN DEPUTADO ESTADUAL
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
RINEU MENONCIN (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787408
16/12/2023
09:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.062

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602314-
45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RINEU MENONCIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: RINEU MENONCIN
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

2. Não se vislumbra que houve contradição ou omissão no acórdão
embargado, mas inconformismo com a decisão que, ao reconhecer
irregularidades nas contas eleitorais, determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão
Num. 43787408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609200307100000042745219
Número do documento: 23121609200307100000042745219
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:49:51

embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Rineu Menoncin
em face do Acórdão nº 62.839 que, por unanimidade de votos, desaprovou as contas do
prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 11.289,39 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43769050), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) deve-se reconhecer a contradição na determinação de devolução de R$ 6.549,39
ao Tesouro Nacional, referente aos gastos efetuados com combustíveis, na medida em
que a propriedade dos bens cedidos foi devidamente comprovada e a apresentação do
contrato de cessão dos referidos bens é dispensada, em razão do disposto no artigo 60, §
4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) há omissão no acórdão embargado na
determinação de recolhimento do montante de R$ 1.240,00 à União, referente à despesa
com a empresa SARTOR & GROSS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, vez que não foi
analisado precedente do Tribunal Superior Eleitoral que impede que a presunção contábil
caracterize o recebimento de recursos de origem não identificada, e c) há omissão e
contradição na determinação de recolhimento de R$ 3.000,00 ao Erário, na medida em
que o dispêndio financeiro ocorreu após a abertura da conta bancária, transitou pelas
contas de campanha, tendo sido devidamente contabilizado pelo prestador. Ao final,
pugnou pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para o fim de se afastar
a determinação de recolhimento do montante de R$ 10.789,39 (R$ 6.549,39 + R$
1.240,00 + R$ 3.000,00) ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, eis que ausentes vícios que justifiquem seu provimento (ID
43781383).

É o relatório.

Num. 43787408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609200307100000042745219
Número do documento: 23121609200307100000042745219
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:49:51

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

b.1) Da contradição na determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, relativos às despesas efetuadas com combustíveis,
em razão da não comprovação da cessão de veículos à campanha do
prestador

Em suas razões recursais, o embargante aduziu que é contraditória a
afirmação contida no acórdão recorrido de que é obrigatória a apresentação do
comprovante de propriedade do bem cedido temporariamente à campanha eleitoral,
devendo a doação ser comprovada com o respectivo instrumento de cessão, em razão de
que: a) a propriedade do bem não se comprova com o contrato, mas sim com o CLRV,
cuja juntada é incontroversa nos autos, e b) o entendimento contraria o disposto no artigo
60, § 4º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

Primeiramente, deve-se observar que, da leitura do trecho do acórdão
apontado pelo embargante, verifica-se que foi explanado que é obrigatória a
apresentação de comprovante de propriedade do bem cedido à campanha eleitoral e que
a doação deve ser demonstrada pelo instrumento de cessão do bem.

Denota-se que, em nenhum momento o acórdão embargado afirma que a
propriedade do bem é comprovada pelo contrato, mas que a doação de bem à campanha
eleitoral deve ser demonstrada com o respectivo instrumento de cessão, não,
havendo, portanto, qualquer contradição na decisão recorrida.

Num. 43787408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609200307100000042745219
Número do documento: 23121609200307100000042745219
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:49:51

Quanto à alegação de que acórdão embargado contradiz o disposto no artigo
60, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, nota-se que a contradição que autoriza o
manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada
e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Desse modo, a insurgência não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas de mero inconformismo
com a decisão, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

b.2) Da omissão quanto à análise de precedentes do TSE

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão
embargado foi omisso ao determinar o recolhimento do valor R$ 1.240,00, gasto com a
empresa SARTOR & GROSS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, em razão de ter
considerado que a referida despesa foi paga com RONI, deixando de valorar, ainda que
de modo indireto, precedentes do TSE invocados pelo prestador sobre impossibilidade de
se afirmar que eventual irregularidade na prestação de contas implica no automático
recebimento de recursos de origem não identificada.

Nada obstante as explanações apresentadas pelo embargante, não se
vislumbra que houve omissão no acórdão prolatado, posto que a questão foi devidamente
enfrentada, não tendo havido a presunção automática de que o pagamento da despesa
omissa foi feito com recursos de origem não identificada. Veja-se:

O parecer de diligências apontou a seguinte omissão de despesa eleitoral:

Sobre a omissão apontada, o prestador aduziu que foge ao conhecimento do
candidato, tratando-se de possível equívoco do lançamento do CNPJ na nota fiscal. Por
fim, ainda que mantido o apontamento quanto à omissão dos gastos, deve-se demonstrar
que disso não se pode presumir, automaticamente, o recebimento de recursos de origem
não identificada. (ID 43690538)

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações: [...]

g) receitas e despesas especificadas;
Num. 43787408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609200307100000042745219
Número do documento: 23121609200307100000042745219
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:49:51

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Quanto à despesa efetuada com a empresa SARTOR & GROSS COMÉRCIO
DE VIDROS LTDA, observa-se que houve emissão da Nota Fiscal n.º 266 no CNPJ de
campanha do candidato e, assim sendo, a mera alegação de que houve equívoco na
emissão do documento fiscal não afasta a irregularidade apontada.

Da análise dos documentos fiscais emitidos no CNPJ do prestador,
constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCEWEB, verifica-se que a
referida nota fiscal continua ativa:

A irregularidade perfaz o valor de R$ 1.240,00 e corresponde a
aproximadamente 0,6% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
205.000,00 - ID 43693041), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva, ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta-se que as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não
identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor omitido seja recolhido ao Tesouro
Nacional (ID 43747434).

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
pois os precedentes do TSE foram indiretamente enfrentados no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

b.3) Da contradição e da omissão na determinação de recolhimento de
valores à União, em razão de despesas contratadas antes da abertura
das contas bancárias de campanha

Em suas razões recursais, o embargante asseverou que segundo a decisão
embargada, a realização de gastos antes da abertura de campanha configuraria
recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a devolução de valores
ao Tesouro Nacional. No caso concreto, o montante perfaz R$ 3.000,00 (três mil reais):
[...] Ocorre, com o devido e costumeiro respeito, que não há qualquer despesa financeira
sem o correspondente trânsito pelas contas de campanha. Há contradição nas razões de
decidir na medida em que se confunde a data da contratação com a data do efetivo
pagamento. Este último ocorreu apenas após a abertura da conta bancária, mediante
recursos financeiros que, efetivamente, transitaram pelas contas do candidato. Basta
verificar os extratos bancários e a documentação atinente a cada despesa.

O embargante sustentou, ainda, que houve omissão no acórdão embargado
quanto ao seguinte precedente invocado pelo prestador:
Num. 43787408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609200307100000042745219
Número do documento: 23121609200307100000042745219
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:49:51

No caso dos autos, as despesas apontadas foram realizadas após a
concessão do CNPJ mas antes da abertura de conta bancária específica, com pagamento
posterior, com recursos da conta de campanha – FEFC, e devidamente contabilizadas.
Não há que se falar em prejuízo à fiscalização desta Justiça Especializada, razão pela
qual a aprovação das contas é medida que se impõe. TRE/PR – PC 060372526 – Rel.
Thiago Paiva dos Santos – Data: 14/12/2022

Em relação à contradição alegada pelo recorrente, denota-se que a decisão
recorrida consignou que as despesas de campanha somente podem ser realizadas a
partir da convenção partidária, desde que haja requerimento de registro de candidatura,
obtenção de CNPJ e a abertura da conta bancária, ressalvados apenas os gastos com
atos preparatórios da campanha. Todavia, esta Corte já decidiu que a realização de
despesa após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta bancária, não
enseja a desaprovação das contas quando o prestador apresentar documentos
idôneos que comprovem a regularidade do gasto, bem como o seu trânsito pela
conta bancária de campanha. [...] Ainda que as despesas apontadas não se tratem de
gastos preparatórios de campanha, a regularidade de todos os custos foi comprovada
(recibos, comprovantes de pagamento e trânsito pelas contas de campanha), com
exceção de 3 dispêndios, realizados em favor de: 1) Maria Aparecida Salviano, no valor
de R$ 1.500,00 - recibo nº 19; 2) Valmir Lourenço Rodrigues Carnin, no valor de R$
750,00 - recibo nº 8, e 3) Neide Zanesco, no valor de R$ 750,00, recibo nº 29.

Da análise do acórdão embargado, nota-se que as despesas não foram
consideradas irregulares por terem sido contratadas antes da abertura da conta bancária
de campanha, mas pelo fato de 3 gastos eleitorais não terem transitado pelas contas
bancárias de campanha, ensejando, assim, o recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao
Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Do mesmo modo, denota-se que não houve omissão quanto à análise do
precedente desta Corte, haja vista a menção feita no acórdão recorrido de que a
realização de despesa após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta
bancária, não enseja a desaprovação das contas quando o prestador apresentar
documentos idôneos que comprovem a regularidade do gasto, bem como o seu trânsito
pela conta bancária de campanha.

Desse modo, ante a inexistência de contradição e de omissão no acórdão
embargado, deve o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da
matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.
Num. 43787408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609200307100000042745219
Número do documento: 23121609200307100000042745219
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:49:51

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602314-45.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RINEU
MENONCIN DEPUTADO ESTADUAL, RINEU MENONCIN - Advogados do(a) EMBARGANTE:
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GIULIANO ROBINSON - PR102528, LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43787408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/12/2023 09:20:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121609200307100000042745219
Número do documento: 23121609200307100000042745219
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:49:51